Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. (IN)COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 53, III, “A”, DO CPC. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO BANCO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DECLARADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e 2) condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos em razão da indevida negativação do nome do consumidor. 1.1. Nesta sede, o banco apelante requer seja acolhida a preliminar de incompetência territorial, considerando que o apelado não reside no Distrito Federal; bem como a preliminar de ausência de interesse processual, sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do CPC. Em caso de não acolhimento das preliminares delineadas, no mérito recursal requer a total improcedência da ação, haja vista se tratar de pleito inadmissível. Ainda, em caráter subsidiário, pede sejam afastados os danos morais arbitrados, ou diminuídos, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a (in)competência da justiça do Distrito Federal para julgamento da causa; (ii) a suposta falta de interesse processual do autor; (iii) a (in)existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade ou não da inscrição, pelo réu, do autor no cadastro de inadimplentes; (iv) em se apurando como indevida a inscrição efetivada, analisar se cabível a fixação de danos morais em favor do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de (in)competência da justiça do Distrito Federal – rejeitada. 3.1. Segundo preceitua o art. 53, III, “a”, do CPC, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 3.2. Na hipótese dos autos, a parte ré possui domicílio em Brasília-DF. Dessa forma, a ação foi distribuída no local de domicílio do réu e, portanto, não se justifica o acolhimento da preliminar ventilada pelo demandado, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. 3.3. Precedente da Casa: “ [...] 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713294-09.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 04/10/2023). 3.4 Todavia, ainda que assim não fosse, trata-se de competência relativa, a qual deveria ter sido arguida no primeiro momento de manifestação da parte nos autos, o que não ocorre operando-se, portanto, o fenômeno da prorrogação da competência. Ao demais, trata-se de demanda a tramitar durante razoável tempo, não sendo de bom alvitre perderem-se todos os valiosos atos processuais praticados.
4. Preliminar de ausência de interesse processual – rejeitada. 4.1. Nada obstante as razões ventiladas pelo banco recorrente, a preliminar não merece acolhimento, pois se mostra dispensável o requerimento ou o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação judicial à medida que a Constituição Federal (art. 5o, XXXV e XXXIV, “a”) assegura o acesso ao Judiciário e garante o direito de petição aos poderes públicos para defesa de direitos. 4.2. Para o caso concreto, no qual se discute inexigibilidade de débito e direito à indenização por danos morais, não há qualquer norma legal impondo a obrigatoriedade de o consumidor procurar resolver a questão de forma extrajudicial antes de ajuizar ação perante o Poder Judiciário. E mais, a simples apresentação de contestação por parte do banco apelante é suficiente para demonstrar a pretensão resistida.
5. Preliminar suscitada de ofício - inovação recursal, juntada de documentos de forma extemporânea - elementos não conhecidos. 5.1. Os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação, mesmo que contraditórias, pelo princípio da eventualidade. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. 5.2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, mesmo tendo apresentado contestação, somente apresentou documentos (relativos à suposta abertura de conta, adesão de produtos e serviços e liberação do cartão) com o presente recurso. 5.3. Segundo preceitua o art. 435 do CPC, a juntada de documentos na fase recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 5.4. Outrossim, após a contestação, só é lícito ao réu revel deduzir novas alegações nas hipóteses do art. 342 do CPC, ou seja, quando forem relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.5. Impõe-se o não conhecimento do recurso no que tange às teses inovadoras e documentos extemporâneos. 5.6. Precedente: “[...] Somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos.” (07180791020208070003, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 25/05/2022).
6. Do mérito. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que preencham os ônus probatórios que lhe são destinados frente à distribuição estática da carga probatória conforme estampada no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). 6.1. Na hipótese, diante da negativa da contratação defendida pelo autor na inicial, caberia ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Acontece que, como bem dispôs a sentença, as provas acostadas na contestação do banco (extrato da conta e faturas do cartão de crédito) não são suficientes para demonstrar a existência da relação, pois foram todas produzidas de forma unilateral pelo réu e não infirmam a versão autoral. 6.2. Em outras palavras, o conjunto probatório demonstra que a parte apelante/ré não comprovou no momento oportuno a existência e origem do débito que ensejou a negativação, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC. 6.3. Nesse contexto, não tendo a parte requerida se desincumbido de comprovar a relação jurídica lícita havida entre as partes, a procedência do pleito autoral deve ser mantida nesta sede. 6.4. Jurisprudência: “1. A ausência de comprovação da origem do débito e da regular notificação da cessão de crédito torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. O método bifásico deve ser aplicado na fixação do quantum indenizatório por danos morais, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.” (Acórdão 1973190, 0751993-66.2023.8.07.0001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 12/03/2025). 6.5. Apresentando-se como indevida a negativação do nome do autor, resta configurado o dano moral in re ipsa, o qual se fundamenta nos transtornos significativos causados pela negativação indevida, incluindo constrangimentos nas relações comerciais, dificuldades na obtenção de crédito e prejuízos à honra objetiva do consumidor. A responsabilidade do fornecedor, nestes casos, apresenta natureza objetiva, conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor. 6.6. Quanto ao valor fixado pela sentença (R$ 3.000,00), não obstante o pedido recursal no sentido de redução, observa-se que o montante se apresenta proporcional às particularidades do caso e adequado para trazer uma resposta ao ofendido, com base no princípio da razoabilidade e conforme precedentes desta Corte (nos quais igual importe foi fixado), não merecendo qualquer alteração.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados, por equidade, na sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “1. No caso dos autos, diante dos diversos atos processuais praticados, de bom alvitre aproveitá-los aplicando-se, excepcionalmente, a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, não se tratando, a rigor, de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que a instituição possui sua sede no Distrito Federal. 2. Somente é lícito às partes a apresentação de novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC). Em se tratando de documento preexistente e não juntado a tempo e modo, não se mostra possível seu conhecimento em fase recursal. 3. A ausência de comprovação da origem do débito torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes, a fazer surgir o dano moral in re ipsa.”
Dispositivos relevantes citados: art. 53, III, “a”, 342, 373, II, e 435, todos do CPC; e art. 5o, XXXV e XXXIV, “a”, da CF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713294-09.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 04/10/2023; TJDFT, 07180791020208070003, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 25/05/2022; TJDFT, 0751993-66.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 12/03/2025.